Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712747-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA MOTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: PEDRO GREGORY DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por P. M. D. O. em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0737312-80.2022.8.07.0016, cujo juízo singular deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que a genitora, ora agravante, devolva a filha ao genitor, ora agravado. Indeferida a tutela recursal por esta Relatoria, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas pelo agravado. Em análise ao sistema PJE, vê-se ter sido prolatada sentença nos autos de origem, em razão de a criança ter sido entregue pela agravante, ao agravado, verificando a perda superveniente do objeto da ação, acarretando no pedido de desistência (ID 161261058 na origem). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do pedido de tutela recursal, sobreveio sentença, sem resolução do mérito, em razão do pedido de desistência em virtude da perda do objeto da ação (ID 161261058 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2023 15:53:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora